Tribunal: TJBA
Processo: 0310020-23.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310020-23.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR e outros

Advogado(s)
:
SOCRATES MASCARENHAS SANTOS, KEILLA MASCARENHAS SANTOS DALTRO

APELADO: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA E CARIMBO DE RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO SEM CONTRAPROVA ROBUSTA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE NÃO SATISFEITO. MERA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. RECONHECIMENTO TÁCITO DO DÉBITO ATRAVÉS DE COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. APLICAÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução por reconhecer a validade do título executivo extrajudicial, consistente em notas fiscais com assinatura dos prepostos da fundação e carimbos institucionais.

2. A comprovação do fornecimento de produtos hospitalares encontra-se devidamente materializada através das notas fiscais juntadas aos autos, contendo assinaturas e carimbos dos prepostos do embargante, demonstrando não apenas o efetivo recebimento das mercadorias, mas a inequívoca aceitação da obrigação correspondente.

3. Compete ao embargante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, conforme taxativa disposição do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas de ausência de documentação, sem apresentar qualquer elemento probatório em contraposição às provas carreadas pelo exequente.

4. A alegação de dificuldades administrativas decorrentes da rescisão do contrato de gestão com o Poder Público não é oponível ao credor e não configura causa justificadora do inadimplemento, por se tratar de questão interna corporis do devedor, que não pode transferir os riscos de sua atividade a terceiros.

5. A troca de correspondências eletrônicas juntada aos autos evidencia o reconhecimento tácito da existência do débito pelos embargantes, que não negaram a relação jurídica subjacente, limitando-se a justificar a impossibilidade momentânea de pagamento por questões financeiras.

6. A condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço.

7. Recurso Conhecido e Improvido. Sentença Mantida, com Majoração dos Honorários Advocatícios Recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0310020-23.2017.8.05.0080
, em que são
Apelantes INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP e FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR
, e
Apelado EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA